Tribunal: TJMT
Processo: 1058488-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058488-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO GUIA DE MAGALHAES - CPF: 569.159.261-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058488-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058488-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:

Francisco Guia de Magalhães

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CAMPO “PREJUÍZO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REGISTROS NEGATIVADORES JUNTO AOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS, DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a exclusão da inscrição do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anotação no campo “prejuízo” do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) caracteriza falha na prestação de serviço e impõe a obrigação de exclusão; (ii) estabelecer se a referida anotação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anotação indevida no campo “prejuízo” do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) configura falha na prestação de serviço.

4.

Embora o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) não possua natureza restrita restritiva, é utilizado pelas instituições financeiras na análise de crédito, o que pode inviabilizar o crédito ao consumidor.

5.

A ausência de comprovação de inexistência de negativações em órgãos de proteção ao crédito nos últimos cinco anos impede a configuração de dano moral, conforme conclusão de estudo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A anotação indevida no campo “prejuízo” do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) configura falha na prestação de serviço.

2.

O dano moral decorrente de inscrição indevida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) não é presumido, exigindo
a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante:
N.U 1016969-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058488-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058488-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:

Francisco Guia de Magalhães

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Santander (Brasil) S.A..

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com
Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 263945279):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a baixa da anotação realizada em nome do autor recorrido do campo prejuízo/vencido e condenou o recorrente ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 263945289): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório,
sustenta que a condenação de indenização por danos morais é indevida.

Contrarrazões
(Id.

263945294)
:
defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1058488-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058488-08.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:

Francisco Guia de Magalhães

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Francisco Guia de Magalhães
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor sustenta que contratou um empréstimo junto ao banco recorrente, alega que
ao consultar o Sisbacen, verificou que seu nome estava inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), no campo prejuízo
, por um débito no valor de R$ 10.275,01 (dez mil duzentos e setenta e cinco reais e um centavo). Aduz que a inscrição é indevida, tendo em vista que o pagamento das parcelas do empréstimo é realizado diretamente em sua folha de pagamento.

O Autor juntou aos autos seu holerite, a fim de comprovar o pagamento das parcelas (Id. 263943778), bem como o documento que comprova a negativação de seu nome no Sistema de
Informação de Crédito do Banco Central
(Id. 263943772).

Em contraponto, a instituição financeira recorrente alega que o
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim de registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo de demandas da mesma categoria que a dos presentes autos, a

Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” ( REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) ter distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições financeiras quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento). Logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados semelhantes.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida em nome do recorrido no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Neste sentido
:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DADOS INSERIDOS DE FORMA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É parte legítima passiva, a instituição financeira que deu causa a restrição indevida, do consumidor, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). 2- As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1016969-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
que a empresa recorrente afirma não ter ocorrido,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 5/
1a TR-TJMT.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025